Tribunal: TJPA
Processo: 0000403-19.2015.8.14.0085
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000403-19.2015.8.14.0085

APELANTE: AILSON LUIZ DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0000403-19.2015.8.14.0085

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE INHANGAPI/PA

APELANTE: AILSON LUIZ DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO.
ART. 157, § 2º, I E II, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0000403-19.2015.8.14.0085

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE INHANGAPI/PA

APELANTE: AILSON LUIZ DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por
MARCELO FERREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Inhangapi, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses, 09 (nove) dias de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID. 4626426), que em 03/02/2015, por voltas das 19h, na companhia de dois indivíduos, sendo um menor, mediante grave ameaça e munido com uma arma de fogo e um simulacro, subtraiu dois aparelhos celulares, duas alianças, um relógio de pulso, uma prancha alisadora, uma mochila e um boné dos passageiros da empresa de ônibus Transnobre, responsável pela linha Castanhal/Inhangapi.

Consta ainda, que a ação criminosa ocorreu na Av. Hernane Lameira próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Inhangapi, no bairro Vila Nova, tendo o motorista sido obrigado a levar o veículo até a estrada onde fica localizada a Fazenda Alvorada, momento em que as vítimas acionaram a Polícia Militar e, iniciadas as buscas, os criminosos foram encontrados no ramal do Cariru, ainda em posse dos objetos subtraídos.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4626463), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4626440) pugnando pela redução da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 4626441).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4636741).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da dosimetria.

O Apelante pugna pela reforma da pena base para o mínimo legal.

Analisando a sentença, verifico que na
primeira fase da dosimetria a culpabilidade do agente foi valorada como negativa em razão de ter se aproveitado do horário noturno para perpetrar o delito contra um grande número de vítimas, bem como negativou as consequências do crime por não terem sido devolvidos todos os pertences dos ofendidos, fixando assim a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Contudo, a primeira fase da do apenamento continua sendo destinada ao livre convencimento motivado do juiz, o qual pode, desde que o faça de forma fundamentada, aumentar a pena em razão de fatos que fujam à normalidade do delito e mereçam ser considerados, como no caso dos autos.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal do Estado do Paraná:

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DISCUTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONSIDERAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO QUE PODE SER REALIZADA NA PRIMEIRA FASE COM AFASTAMENTO DA CONSIDERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0008494-37.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Antônio Carlos Ribeiro Martins - J. 11.10.2018)

(TJ-PR - APL: 00084943720188160021 PR 0008494-37.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juiz Antônio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 11/10/2018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2018)”

Como se vê, portanto, a exasperação foi devidamente fundamentada e realizada em patamar não abusivo.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o magistrado verificou que não havia atenuantes e agravantes a serem valoradas, não havendo reparos a serem efetivados.

Já na terceira fase, o juízo de primeiro grau reconheceu como causas de aumento o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, razão pela qual aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço), ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias multa. Ausente causa de diminuição de pena.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _____ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/04/2023